Tribunal: CARF
Processo: 13896.900878/2014-65
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Wilson Kazumi Nakayama
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-12-03
Data de publicação: 2020-12-28

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13896.900878/2014-65
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-002.091 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
03 de dezembro de 2020
Recorrente
ELMA SERVICOS GERAIS E REPRESENTACAO LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO
(CSLL)
Ano-calendário: 2008
RETENÇÃO EM FONTE. COMPROVAÇÃO POR OUTROS MEIOS.
POSSIBILIDADE. NÃO REALIZADA PELA CONTRIBUINTE.
Na falta de informe de rendimentos, cabe à contribuinte comprovar por outros
meios (juntada das notas fiscais de sua emissão relativas às prestações de
serviços, necessariamente acompanhadas dos registros contábeis que
demonstrassem o recebimento do valor do serviço prestado e sua inclusão na
base de cálculo do tributo, bem assim a escrituração do montante retido na
fonte, ou, ainda, acompanhadas de extratos bancários onde se pudesse verificar
o creditamento do rendimento líquido (valor da nota fiscal menos a retenção).
Outra opção poderia ser a juntada de declarações das fontes pagadoras
reconhecendo o erro de suas Dirfs por não terem incluído o contribuinte, bem
assim informando os montantes corretos das receitas pagas e do tributo retido.
Mas nenhuma das possibilidade de comprovação acima elencadas foi feito pela
contribuinte.
DIPJ.
INFORMAÇÃO
NECESSÁRIA.
NÃO
SUFICIENTE
PARA
COMPROVAÇÃO DE DIREITO CREDITÓRIO.
A informação contida na DIPJ é de lavra da própria interessada e por não ter
natureza de confissão de dívida também não pode, por si só, comprovar direito
creditório alegado. Tal entendimento é pacífico neste CARF conforme a
Súmula CARF n° 92.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wilson Kazumi Nakayama - Relator
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13896.900878/2014-65
Fl. 1629
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-002.091 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13896.900878/2014-65

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Bárbara Santos Guedes,
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Wilson Kazumi Nakayama e Carmen Ferreira Saraiva(
Presidente)
Relatório
Trata-se de recurso voluntário contra o acórdão 11-53.832, de 5 de agosto de
2016, da 4a Turma da DRJ/REC, que julgou parcialmente procedente a manifestação de
inconformidade contra despacho decisório que não homologou a compensação pleiteada pela
contribuinte.
A contribuinte formalizou o PER/DCOMP no 05399.29729.091208.1.2.03-4730,
em 09/12/2008, para restituição de crédito de saldo negativo de CSLL do 3o Trimestre de 2008
no montante de R$ 39.698,39 e em seguida compensação de débitos formulados nos
PER/DCOMPs n°s 19950.94650.291009.1.3.03-8300, 02080.55358.131109.1.7.03-9832 e
26873.27405.191109.1.3.03-1637.
A restituição foi indeferida pelo fato de não terem sido confirmadas todas as
parcelas de retenção em fonte de CSLL que compuseram o saldo negativo informado no
PER/DCOMP, de modo que a autoridade administrativa considerou que não havia saldo negativo
disponível e por via de consequência as compensações não foram homologadas, conforme se
verifica no excerto do Despacho Decisório abaixo colacionado:

Contra a decisão a contribuinte interpôs manifestação de inconformidade onde
alegou que, aparentemente, os valores tidos como não confirmados referiam-se a retenções de
valores que não teriam repassados pelas fontes pagadoras, sendo que a mesma não teria meios de
reparar a situação caso existam erros de prestação de informação por parte das mesmas nas
DIRFs e DCTFs. Acrescentou, ainda , que embora os valores das retenções sejam informados
pelas fontes pagadoras pelo regime de caixa, guardam estrita relação com o imposto de renda
Fl. 1630
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-002.091 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13896.900878/2014-65

retido na fonte — IRRF, o qual obedece ao regime de competência e demostra com exatidão a
correção da apuração do resultado informado pela contribuinte em sua DIPJ do período.
Aduz a contribuinte que os valores das retenções informados na DIPJ seria
suficiente para a compensação dos débitos com o suposto crédito de saldo negativo de CSLL,
reiterando que as retenções não comprovadas seriam devido a erro nas informações prestadas
pelas fontes pagadoras.
Para comprovação da sua alegação a contribuinte juntou informes de rendimentos
às e-fls. 36-232 para comprovação das retenções que foram glosadas pela autoridade fiscal.
A 4a Turma da DRJ/REC, em minucioso e diligente trabalho, com base nas
informações prestadas pela contribuinte relativas às retenções informadas no PER/DCOMP e nas
retenções glosadas pela autoridade fiscal no documento de análise de credito, elaborou planilha
comparando as retenções sofridas pela contribuinte com base no CNPJ raiz (matriz e filiais),
elaborou planilha cruzando as informações das DIRFs com as retenções glosadas. Concluiu que
a contribuinte comprovou, com base nas DIRFs, a retenção de R$ 76.353,57.
Então, com base na CSLL apurada do 3o trimestre de 2008 de R$ 61.688,20
informada na DIPJ, a DRJ conclui que a contribuinte fazia jus a crédito de saldo negativo de R$
14.665,37, conforme abaixo detalhado, dando parcial provimento à manifestação de
inconformidade:

A contribuinte tomou ciência do acórdão em 28/09/2016 (e-fl. 519).
Irresignada com o r. acórdão a contribuinte, apresentou documentos
comprobatórios (cópias de comprovante de rendimentos, de notas fiscais e de faturas) em
27/10/2016 (e-fls. 520-1623).
Como não foi apresentado o recurso voluntário junto aos documentos
comprobatórios, a Delegacia da Receita Federal do Brasil em Barueri intimou a contribuinte a
apresentar o recurso voluntário, contrato social e documentos de representação da empresa,
dando-lhe prazo de 10 dias para apresentar os referidos documentos.
A contribuinte tomou ciência da intimação em 29/12/2016 (e-fl. 1624).
Em 02/01/2017 a contribuinte, ora Recorrente, apresentou recurso voluntário (e-
fls. 1597-1622) onde alega que na manifestação de inconformidade apresentou todos os informes
de rendimentos que comprovavam as retenções e ratifica o seu entendimento de que os valores
das retenções informados pela contribuinte em sua Declaração de Informações Econômico-
Fiscais da Pessoa Jurídica — DIPJ seriam suficientes para a compensação do imposto devido à
título de CSLL no período, e dessa forma comprovariam o saldo negativo de CSLL informado.
Acrescenta que, ao que lhe parece, as retenções "não comprovadas" referem-se a equívocos na
elaboração de informações encaminhadas à Receita Federal do Brasil, prestadas por terceiros
Fl. 1631
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-002.091 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13896.900878/2014-65

sobre os quais a Recorrente não possui qualquer vínculo senão a relação entre prestadora de
serviços e cliente.
Aduz, ainda, que os valores das retenções de CSLL, embora sejam informados
pelas fontes pagadoras pelo regime de caixa (notadamente por força do disposto no artigo 14, da
IN n° 983/2009) guardam estrita relação com o imposto de renda retido na fonte — IRRF, o qual
obedece ao regime de competência e demostrariam com exatidão a correção da apuração do
resultado informado pela Recorrente em sua DIPJ do período.
Requer ao final o provimento do recurso com o reconhecimento do crédito de
saldo negativo pleiteado no PER/DCOMP.
É o Relatório.

Voto
Conselheiro Wilson Kazumi Nakayama, Relator.
O recurso voluntário atende aos requisitos formais de admissibilidade, assim dele
tomo conhecimento.
A Recorrente apresentou pedido de restituição de saldo negativo de CSLL do 3o
Trimestre de 2008, no valor de R$ 39.698,39 que utilizou para compensação de débitos próprios.
A autoridade fiscal indeferiu o pedido de restituição por não ter confirmado parte
das retenções em fonte que a Recorrente informou no PER/DCOMP.
A Recorrente apresentou manifestação de inconformidade contra o despacho
decisório e juntou informes de rendimentos para comprovação das retenções glosadas pela
autoridade fiscal.
Ocorre que, com base nos informes de rendimentos apresentados a DRJ
comprovou apenas parte das retenções informadas e não confirmadas pela autoridade fiscal.
Analisando os argumentos da Recorrente esposados na manifestação de
inconformidade o Ilustre Relator do acórdão recorrido consignou o seguinte:
Cabe esclarecer que a simples alegação trazida pelo contribuinte de que as retenções
não comprovadas são consequência de erros nas Dirfs apresentadas pelas fontes
pagadoras, bem assim de diferenças de regime contábil adotadas nessas declarações e
em sua contabilidade (caixa x competência), não pode prosperar, de per si, sem a devida
comprovação dessas inconsistências através dos documentos contábeis e fiscais,
consoante determinação contida no art. 16, III do Decreto no 70.235, de 1972, com
redação da Lei no 8.748, de 1993, que dispõe que as razões de discordância em que se
fundamenta a impugnação devem estar acompanhados pelas devidas provas:
Não obstante as normas de regência da matéria (art. 55 da Lei n° 7.450/85 e art. 4o
da Instrução Normativa SRF n° 119 de 2000) prescreverem que a comprovação de retenções
Fl. 1632
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-002.091 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13896.900878/2014-65

deveria ser feita a partir dos informes de rendimentos fornecidos pelas fontes pagadoras, O I.
Relator do acórdão guerreado entendeu que esse não seria o único meio de prova para comprovar
as retenções. Confira-se no excerto abaixo do voto condutor do acórdão:
(...)
Não obstante isso, considero que não se pode restringir a comprovação da tributo retido
a apenas um meio de prova, razão pela qual, alternativamente, outra possibilidade de
comprovação seria a juntada das notas fiscais de sua emissão relativas às prestações de
serviços, necessariamente acompanhadas dos registros contábeis que demonstrassem o
recebimento do valor do serviço prestado e sua inclusão na base de cálculo do tributo,
bem assim a escrituração do montante retido na fonte, ou, ainda, acompanhadas de
extratos bancários onde se pudesse verificar o creditamento do rendimento líquido
(valor da nota fiscal menos a retenção). Outra opção seria a juntada de declarações das
fontes pagadoras reconhecendo o erro de suas Dirfs por não terem incluído o
contribuinte, bem assim informando os montantes corretos das receitas pagas e do
tributo retido.
Tal entendimento é corroborado pelas súmulas CARF n° 80 e 143, abaixo
reproduzidas:
Súmula CARF no 80
Na apuração do IRPJ, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o valor do
imposto de renda retido na fonte, desde que comprovada a retenção e o cômputo das
receitas correspondentes na base de cálculo do imposto.
Acórdãos Precedentes:
Acórdão no 1202-00.459, de 25/01/2011 Acórdão no 1103-00.268, de 03/08/2010
Acórdão no 1802-00.495, de 05/07/2010 Acórdão no 1103-00.194, de 18/05/2010
Acórdão no 105-17.403, de 04/02/2009 Acórdão no 101-96.819, de 28/06/2008

Súmula CARF no 143
A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na apuração do
imposto de renda devido não se faz exclusivamente por meio do comprovante de
retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos rendimentos.
Acórdãos Precedentes:
9101-003.437, 9101-002.876, 9101-002.684, 9202-006.006, 1101-001.236, 1201-
001.889, 1301-002.212 e 1302-002.076.
No presente caso, verifica-se que a DRJ elaborou uma planilha detalhada com as
informações das retenções não confirmadas pela autoridade fiscal e com base nos documentos
apresentados pela Recorrente comprovou algumas das retenções que não haviam sido
confirmadas por aquela autoridade. O total das retenções informadas pela Recorrente foi de R$
101.386,59 e as confirmadas pela DRJ foi de R$ 76.353,57.
Também estão indicadas na planilha elaborada pela DRJ as retenções cuja
comprovação não foi encontrada.
Fl. 1633
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1003-002.091 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13896.900878/2014-65

No recurso voluntário, não obstante ter juntado uma quantidade enorme de cópia
de documentos e arguir que as retenções estariam todas comprovadas, a Recorrente não aponta o
liame entra as retenções não comprovadas e os documentos comprobatórios apresentados. Além
disso, verifico que a Recorrente junta documentos que não dizem respeito ao 3o trimestre de
2008. Não é papel do julgador encontrar em todo o conjunto de documentos apresentados (que
compõem mais de mil páginas de documentos) a comprovação de cada umas das retenções. Essa
tarefa cabe unicamente à interessada, no caso, a Recorrente.
Se eventualmente pretendesse comprovar com todos os documentos apresentados
que as divergências ocorreram por diferença de regime de apuração (competência x caixa),
caberia à Recorrente comprovar com a escrituração fiscal, quadros analíticos e demonstrativos a
ocorrência dessa situação. Mas não o fez.
E se caso a comprovação fosse com base nas notas fiscais e de faturas, por não ter
recebido o informe de rendimentos das fontes pagadoras, caberia à Recorrente comprovar por
outros meios, já acima informados pelo Ilustre Relator do acórdão combatido (juntada das notas
fiscais de sua emissão relativas às prestações de serviços, necessariamente acompanhadas dos
registros contábeis que demonstrassem o recebimento do valor do serviço prestado e sua inclusão
na base de cálculo do tributo, bem assim a escrituração do montante retido na fonte, ou, ainda,
acompanhadas de extratos bancários onde se pudesse verificar o creditamento do rendimento
líquido (valor da nota fiscal menos a retenção). Outra opção seria a juntada de declarações das
fontes pagadoras reconhecendo o erro de suas Dirfs por não terem incluído o contribuinte, bem
assim informando os montantes corretos das receitas pagas e do tributo retido). Mas isso também
não foi feito pela Recorrente.
Por fim, a alegação da Recorrente de que bastava a informação consignada na
DIPJ para comprovar o direito ao crédito de saldo negativo não prospera. Isso porque a
informação contida na DIPJ é de lavra da própria interessada e por não ter natureza de confissão
de dívida também não pode, por si só, comprovar direito creditório alegado. Tal entendimento é
pacífico neste CARF conforme a Súmula CARF n° 92.
Súmula CARF no 92
A DIPJ, desde a sua instituição, não constitui confissão de dívida, nem instrumento
hábil e suficiente para a exigência de crédito tributário nela informado.
Acórdãos Precedentes:
Acórdão no 3401-001.637, de 10/11/2011; Acórdão no 1302-00.620, de 30/6/2011;
Acórdão no 3101-00.664, de 7/4/2011; Acórdão no 9101-00.503, de 25/1/2010; Acórdão
no 105-17.341, de 13/11/2008; Acórdão no 103-22.990, de 25/4/2007; Acórdão no 01-
05.624, de 26/03/2007; Acórdão no 108-07.492, de 14/08/2003.
Tal entendimento é pacífico no CARF, como pode ser constatados nas ementas
abaixo colacionadas:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2001
IRPJ. SALDO NEGATIVO.
Fl. 1634
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1003-002.091 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13896.900878/2014-65

O reconhecimento de direito creditório a título de saldo negativo de IRPJ reclama
efetividade no pagamento das antecipações calculadas por estimativa, a apresentação do
comprovante de retenção do IRRF emitido pela fonte pagadora, a comprovação da
oferta à tributação da receita que ensejou a retenção e, ainda, a apresentação dos
elementos indicadores dos resultados contábil e fiscal (balanço patrimonial,
demonstrativo de resultado do exercício DRE e o Livro de Apuração do Lucro Real
Lalur), de sorte a aferir a plena identidade entre estes e o teor informado na Declaração
de Informações EconômicoFiscais (DIPJ). Cabe ao contribuinte apresentar elementos de
convicção que possam comprovar o seu direito creditório, invalidando as informações
constantes das DIRF utilizadas pela Administração Tributária para seu reconhecimento.
(Acórdão 1102-00.614, de 24 de novembro de 2011 da 2a Turma Ordinária da 1a
Câmara)
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA-IRPJ
Ano-calendário: 2003
DÉBITOS INFORMADOS EM DIPJ, MAS NÃO DECLARADOS EM DCTF.
LANÇAMENTO DE OFÍCIO. CABIMENTO.
A DIPJ possui caráter meramente informativo, enquanto a DCTF possui caráter de
confissão de dívida. Não tendo os débitos informados em DIPJ sido recolhidos ou
compensados, nem tampouco declarados em DCTF, procedente o lançamento de ofício.
(Acórdão 1002-000.349, de 09 de agosto de 2018, da 2a Turma Extraordinária da
Primeira Seção)
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Ano-calendário: 2005
COMPENSAÇÃO. SALDO NEGATIVO. IRRF. PROVAS.
A apresentação de documentos outros, que não, e apenas, as DIRFs, desde que
comportem as informações exigidas pela legislação de regência, é suficiente para
comprovara a efetiva retenção do imposto de renda devido por antecipação, incidente
sobre receitas financeiras, autorizando-se, destarte, o seu computo na formação do saldo
negativo do contribuinte.
IRRF. DEDUÇÃO. NECESSIDADE DE
COMPROVAÇÃO DA EFETIVA
RETENÇÃO.
Apenas a prova da efetiva retenção do IR incidente sobre as aplicações financeiras
autoriza a sua apropriação para fins de formação de saldo negativo, não se prestando
para tanto, eventuais “provisionamentos” realizados pela própria fonte pagadora ou,
eventualmente, pelo contribuinte (Acórdão 1302-003.731, de 16 de julho de 2019 da 2a
Turma Ordinária da 3a Câmara da 1a Seção).
Considerando, pois, que a Recorrente não logrou comprovar com documentos e a
documentação contábil/fiscal e/ou bancária que teria sofrido as retenções não confirmadas pela
autoridade fiscal e pelos julgadores da 1a instância, há que ser mantido a decisão.
Por todo o acima exposto, voto em negar provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Wilson Kazumi Nakayama
Fl. 1635
DF CARF MF
Documento nato-digital